Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. FATOS DELITIVOS DATADOS DE NOVEMBRO-2023. INOCORRÊNCIA DE NOVOS EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em face do ex-namorado da reclamante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há motivação idônea para restabelecer as medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-namorado da reclamante.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. A ausência de perpetuação do contexto delitivo que autorizou a decretação das medidas protetivas de urgência impede o restabelecimento destas.
5. No caso, o episódio mais recente narrado pela reclamante ocorreu em novembro-2023 e não há informações sobre a prática de novas condutas delituosas. A proximidade das residências da reclamante e do terceiro interessado, por si só, não configura indicativo de risco concreto à reclamante. Logo, a inexistência de fatos contemporâneos capazes de evidenciar a possibilidade de violação à incolumidade físico-psíquica da vítima impede a manutenção ou o restabelecimento das medidas protetivas.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.